Tribunal: TJPA
Processo: 0812942-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812942-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FRANCISCO TADEU OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812942-30.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: FRANCISCO TADEU OLIVEIRA SANTOS.

ADVOGADO: ABRAAO FILHO DA SILVA – OAB/PA 28525.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM REGIMENTO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a concessão de tutela de urgência para obrigar o fornecimento de materiais cirúrgicos a paciente oncológico com metástase cerebral, sob plano da UNIMED NACIONAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento em previsão do Regimento Interno do Tribunal;

(ii) se há responsabilidade solidária da UNIMED BELÉM na negativa de cobertura de materiais cirúrgicos prescritos por médico assistente, ainda que a negativa tenha sido formalmente proferida pela UNIMED NACIONAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo válida e não passível de nulidade.

4. A interposição do agravo interno permite o reexame colegiado da matéria, suprindo eventual irresignação com o julgamento monocrático.

5. Quanto ao mérito, constatada a urgência cirúrgica e a relevância da fundamentação médica, impõe-se a manutenção da tutela de urgência, uma vez que a negativa compromete a efetividade do tratamento.

6. A responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed encontra respaldo na jurisprudência do STJ, aplicando-se a teoria da aparência e as normas de defesa do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática do Relator que nega provimento ao recurso fundado em jurisprudência dominante, nos termos do Regimento Interno do Tribunal.

2. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente por negativa indevida de cobertura, ainda que a negativa formal tenha sido proferida por unidade diversa da que executaria o serviço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0812942-30.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
FRANCISCO TADEU OLIVEIRA SANTOS.

ADVOGADO
: ABRAAO FILHO DA SILVA – OAB/PA 28525.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
diante de seu

inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao agravo que interpôs, mantendo os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Em suas
razões
, o recorrente defende que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente e, no mérito, que a decisão deve ser reformada, por não estarem caracterizados os requisitos do art. 300, do CPC, pois agiu sempre em conformidade com a legislação que regulamenta o setor.

Afirma que o médico assistente do agravado requisitou uma cirurgia de urgência, afim de fazer a extração do tumor cerebral e o Hospital protocolou uma solicitação para UNIMED BELÉM, ora agravante, que, por sua vez, por meio de intercâmbio, encaminhou o pedido para UNIMED NACIONAL autorizar. Contudo, a Operadora de origem, através de auditoria médica, negou a autorização do procedimento, visto a anuência médica.

Argumenta que a Unimed Belém não possui qualquer responsabilidade em relação ao atendimento aos beneficiários da UNIMED SEGUROS, pois, embora as Unimed’s trabalhem em regime da cooperação, a verdade é que cada cooperativa de trabalho médico que compõe a Unimed possui sua própria autonomia, o que enseja responsabilidades muito bem delimitadas.

Aduz que, de acordo com o manual de intercâmbio, a negativa da UNIMED BELÉM só ocorre, devido a expressa negativa da UNIMED de origem - UNIMED NACIONAL, de modo que, a responsabilidade por tal fato, deve ser atribuída unicamente a esta última, diante da impossibilidade de se estabelecer uma relação solidária.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 15 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM REGIMENTO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a concessão de tutela de urgência para obrigar o fornecimento de materiais cirúrgicos a paciente oncológico com metástase cerebral, sob plano da UNIMED NACIONAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento em previsão do Regimento Interno do Tribunal;

(ii) se há responsabilidade solidária da UNIMED BELÉM na negativa de cobertura de materiais cirúrgicos prescritos por médico assistente, ainda que a negativa tenha sido formalmente proferida pela UNIMED NACIONAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo válida e não passível de nulidade.

4. A interposição do agravo interno permite o reexame colegiado da matéria, suprindo eventual irresignação com o julgamento monocrático.

5. Quanto ao mérito, constatada a urgência cirúrgica e a relevância da fundamentação médica, impõe-se a manutenção da tutela de urgência, uma vez que a negativa compromete a efetividade do tratamento.

6. A responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed encontra respaldo na jurisprudência do STJ, aplicando-se a teoria da aparência e as normas de defesa do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática do Relator que nega provimento ao recurso fundado em jurisprudência dominante, nos termos do Regimento Interno do Tribunal.

2. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente por negativa indevida de cobertura, ainda que a negativa formal tenha sido proferida por unidade diversa da que executaria o serviço.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção

de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Finalmente, quando à alegada inconstitucionalidade do dispositivo regimental, esclareço este tribunal já se debruçou sobre o tema, entendendo que tal alegação é manifestamente descabia, conforme Acórdão abaixo transcrito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA 410 DO STJ. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810943-76.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 04/12/2023)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, motivo pelo qual rejeito a alegação.

No mérito, melhor sorte não possui o recorrente.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que o agravado é titular do Contrato de Prestação de Plano de Saúde n. 0 865 000265352700 7 (ID 120215964) com a UNIMED NACIONAL. Trata-se de PACIENTE ONCOLÓGICO COM LESÃO METATÁSTICA CEREBRAL, que se encontrava internado no Hospital Porto Dias aguardando liberação de cirurgia pelo plano de saúde, cujo médico assistente fez constar em laudo que o “[...] convênio não teria autorizado a utilização do equipamento neuronavegador BRAINLAB e do sistema de monitorização eletrofisiológica RAABE”, cuja utilização “tem impacto na efetividade, qualidade e segurança da cirurgia que está sendo programada para o paciente”, de forma a reduzir os riscos e aumentar a efetividade do procedimento (ID 120215959).

Verifico que houve negativa de fornecimento de materiais para cirurgia pelo plano (ID 120215960).

Neste ponto, apesar de a negativa ter sido emitida pela UNIMED NACIONAL, há que se considerar que existe solidariedade entre as cooperativas que integram o sistema Unimed, não havendo que se falar em responsabilidade apenas da UNIMED NACIONAL no caso em apreço.

Neste sentido, destaco:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura.

2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ).

3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários.

4.
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
Precedente da Quarta Turma.

5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades.

6.
Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.665.698/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

Avançando, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela, pois, a negativa de materiais para procedimento cirúrgico representa ingerência inadequada na prestação do serviço médico, o que não é admitido, conforme jurisprudência que demonstro abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ
. ROL EXEMPLIFICATIVO.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO (TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).

O perigo de dano também é evidente, pois, como referido ao norte, trata-se de paciente oncológico com metástase cerebral, cuja demora no tratamento, como se sabe, é prejudicial ao prognóstico.

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 9 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2025